Tribunal: TJSP
Processo: 2018158-69.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Parlamentares
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretendida declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 268 da Resolução n. 117, de 23 de agosto de 1994, da Câmara Municipal de Restinga e interpretação conforme à Constituição da expressão "licença" contida no caput do art. 45 da Lei Orgânica Municipal de Restinga, no § 4° do art. 254 e no caput do art. 268 da Resolução n. 117, de 23 de agosto de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretendida declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 268 da Resolução n. 117, de 23 de agosto de 1994, da Câmara Municipal de Restinga e interpretação conforme à Constituição da expressão "licença" contida no caput do art. 45 da Lei Orgânica Municipal de Restinga, no § 4° do art. 254 e no caput do art. 268 da Resolução n. 117, de 23 de agosto de 1994, da Câmara Municipal de Restinga, a fim de que a convocação do suplente seja efetivada em razão de licença por período superior a cento e vinte dias. Dispositivos combatidos que preveem a substituição dos Vereadores do Município de Restinga, sem estipular o prazo previsto no § 1o do artigo 17 da Carta Bandeirante, que reproduz a regra do artigo 56, § 1o da Constituição Federal. Substituição do vereador em licença que não pode ser inferior ao prazo previsto no referido dispositivo constitucional, de 120 (cento e vinte) dias, em observância, aliás, ao consectário da razoabilidade previsto no artigo 111 da referida Constituição. Precedentes.
Ação procedente, com modulação.